Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por NEUMA MARIA DA SILVA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 122962852, dos autos de origem), proferida nos autos de mandado de segurança, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL e AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL (agravados/embargados), que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança, nos seguintes termos: (...) Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, a impetrante insurge-se contra ato de interdição do quiosque, seguida da constatação de mudança irregular da propriedade do estabelecimento. Ocorre que no Auto de Interdição no 037677-AEU consta não somente que a impetrante foi autuada por exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento ou sem o documento no local, como também por exercer atividade de restaurante sem licença de funcionamento, incidindo na infringência da Lei no 4.257/2008. Após, em novas diligências, o Poder Público verificou, em setembro/2019, que o estabelecimento estava fechado, encerrando suas atividades e, posteriormente, em meados de outubro/2019, constatou a mudança de propriedade do quiosque para Fabiola de Lima Santos (ID 122816703). Tais constatações foram embasadas pela prática de atos administrativos, que possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, as quais não foram afastadas pela fragilidade da prova trazida aos autos pela impetrante, pois uma simples declaração unilateral afirmando que não praticou o ilícito administrativo (ID 122816743) e algumas fotos do local dos fatos (IDs 122819097 - Pág. 1/3) são absolutamente insuficientes para apartar a presunção legal. Seria necessária a oitiva judicial da referida Fabiola e de outras testemunhas que comprovassem os fatos alegados na inicial pela impetrante, no crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é defeso na presente via. Destaco que a Lei n.o 4.257, de 02/12/2008, ao estabelecer os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal para mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas, dispôs: Art. 21. A interdição dar-se-á quando: I – não forem sanadas as determinações preceituadas na advertência no prazo estabelecido; II – o exercício da atividade causar transtorno à comunidade; III – o exercício da atividade apresentar risco de dano iminente à comunidade; IV – for cassado o Alvará de Localização e Funcionamento. § 1o O estabelecimento apenas será desinterditado quando forem sanadas as causas que ensejarem a interdição, sendo que, nos casos em que houver necessidade de vistoria para aferir o cumprimento da exigência, esta será consignada em Termo de Vistoria expedido pelo Poder Executivo. § 2o Dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei. Art. 15. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei. Art. 16o. O Permissionário que descumprir as normas desta Lei, bem como deixar de cumprir as obrigações do Termo de Permissão de Uso, total ou parcialmente, está sujeito às seguintes sanções, aplicadas isolada ou cumulativamente: (...) III - interdição; Logo, o funcionamento é permitido desde que sejam atendidos vários requisitos, dentre os quais a impossibilidade de cessão ou venda do quiosque sem autorização do Poder Público. Ocorrendo transgressão, correta a decisão de interdição sumária, autorizada pelo art. 21, § 2o, da Lei DF no 4.257/2008. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 4. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. (...) Para melhor elucidação da presente demanda, trago relatório detalhado da presente demanda apresentado na decisão combatida, na qual a agravante/impetrante afirma que é permissionária para uso de aérea pública, para exercício de atividade de refeições e lanches do QUIOSQUE localizado no SIA Trecho 03/04, de no 17, conforme Termos de Permissão de Uso Não Qualificado no 480/2012 processo no 364-007038/2009, processo 309.000.035/2013 (págs. 36 a 38 e 45 a 49) e Licença de Funcionamento no 15/2013 (pág. 31); que os direitos e deveres adquirido que a qualificam como permissionária do Quiosque mencionado continuam em voga, como fica facilmente comprovado pelos pagamentos feitos por ela a título de Preço Público do Quiosque, nas competências de 2019 e 2018, período apurado, da Taxa de Funcionamento de 2016 a 2018 e da Certidão de Débitos que comprovam sua adimplência com os termos da permissão. Sustenta que o Oficio SEI-GDF no 682/2019 - RA-XXIX/GAB de 20/08/2019 autuou denúncia de venda do Quiosque. Junto a denúncia foram acostados fotos externas do quiosque (págs. 1 a 3) e prints da publicação da suposta venda do Quiosque no site OLX (págs. 4 a 6). Importante destacar que o responsável pela publicação deste anúncio está identificado como ROBSON pelo telefone (61) 99958-1345. Identificação, telefone e publicação completamente estranhos a Permissionária. Destaca que a Gerência de Fiscalização Área 01, com o fim de apurar a denúncia, expediu Instrução de Serviço no OS-016.953/2019 e 019.604/2019. Nos dias 10 e 13 de setembro de 2019, os auditores fiscais constataram que o Quiosque tinha encerrado as suas atividades no local. Segundo os relatos, a vistoria fiscal, em atendimento a OS - 019.604/2019, constatou-se o exercício de atividade sem o Termo de Permissão de Uso, o que foi lavrado o Auto de Notificação D-037678-AEU (pág. 15) e lavrado o Auto de Interdição D-037677-AEU (pág. 16), em 17/10/2019. Ambos em nome da FABIOLA DE LIMA SANTOS (págs. 10 e 12). Afirma, ainda, que os autos de notificação e interdição mencionados apenas atestam pela falta de exibição do Termo de Permissão de Uso. Conduta esta única descrita pela Auditora Fiscal (págs. 15 e 16). Cerrando a atuação administrativas nos exatos termos apurados pela auditoria, somado ao fato de a NEUMA ter apresentado, posteriormente, o Termo de Uso e o Alvará de funcionamento no Requerimento 430502/2019 no processo SEI 04017- 00009461/2019, em 29/10/2019 (págs. 31 e 35 a 38) e juntados neste processo (pág. 42), qualquer possível sanção imposta ficaria limitada a infração de não “manter o Alvará de Localização e Funcionamento e demais documentos relativos ao quiosque ou trailer em local visível”, na redação do art. 14, IV da Lei Distrital no 4.257/2008. Contudo, em posse apenas dos documentos e fatos acima narrados, o Senhor CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA Subsecretario de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal concluiu, em 26/10/2019, que “restou constatada a mudança de propriedade do estabelecimento”, onde transcreveu a ocorrência como “flagrante transferência irregular do quiosque”. Ao final, requer a concessão medida liminar mediante a concessão da ordem, inaudita altera pars, para que, desde logo, seja reconhecido que o impetrante não coloque a venda o quiosque em seu nome, ou em de terceiro, ou o seu arrendamento, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos, do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 e seguintes, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a confirmação da concessão da medida de segurança para conceder a suspensão definitiva dos atos da administração pública, ora combatidos, bem como impedir novos atos (ameaça e lesão) do Impetrados e que se abstenham de turbar o exercício da atividade econômica da Impetrante. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Nesse sentido, a compulsar os autos, conforme descrito no Auto de Interdição no 037677-AEU, a agravante/impetrante foi autuada por exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento ou sem o documento no local, como também por exercer atividade de restaurante sem licença de funcionamento, incidindo na infringência da Lei no 4.257/2008. Há de se ressaltar que o Mandado de Segurança se presta a garantir direito líquido e certo, que deve ser demonstrado de plano, sem que caiba qualquer tipo de elemento probatório. Ademais, os atos administrativos praticados pelos auditores fiscais possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, por meio de poder de polícia, que tem como uma de suas características a discricionariedade, o que impede ao Poder Judiciário a análise de seu mérito, atentando-se apenas à possibilidade de sua adequação a questões de legalidade. Diante disso, nessa análise superficial, não há como ter como irrefutável a ilegalidade dos atos praticados pela Administração Pública, em face das provas trazidas aos autos pela parte agravante/impetrante, o que induziria a necessidade de produção de provas por meio de devida ação de conhecimento e, não, ação de mandado de segurança. Assim, como não há dilação probatória em mandado de segurança, ou seja, não há fase de produção de provas, não resta evidenciado um dos requisitos essenciais para a concessão de antecipação de tutela neste agravo de instrumento, que é a probabilidade do direito. Portanto, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, no particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a juntada de comprovante de rendimentos (ID 34914499), alinha-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça requerida e INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.